Tribunal: TJDFT
Processo: 0732589-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO MONTANTE SELECIONADO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição ou em desclassificação.
2. Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea, foi mantida a pena no patamar mínimo legal, observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 158) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 231).
3. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 129 do Código Penal. A conduta da vítima de forma alguma poderia legitimar a atitude agressiva do réu o qual, outrossim, deveria estar sob o “domínio de violenta emoção”, tal como exige o dispositivo legal, o que não se comprovou.
4. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais o grau de ofensa produzido e a posição socioeconômica das partes envolvidas. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.
5. Recurso conhecido e não provido.